Tribunal: TCU
Processo: 031.686/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9075/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Esporte em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 45/2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu/RJ, cujo objeto era a implantação de 150 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo (PST), para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, por meio do desenvolvimento de práticas esportivas educacionais, Considerando que houve o julgamento parcial do mérito do presente feito, nos termos do Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o referido decisum resolveu fixar novo e improrrogável prazo que o Município de Nova Iguaçu/RJ comprovasse o recolhimento das quantias especificadas em seu subitem 9.4, ao tempo em que adiou o julgamento as contas dos Srs. Luiz Lindbergh Farias Filho e Romário Galvão Maia e das Sras. Sheila Chaves Gama de Souza e Sandra Maria da Silva Costa Azevedo e do Município de Nova Iguaçu/RJ, em face das irregularidades indicadas, cujo pagamento dos débitos era solidário com o ente municipal, nos termos do subitem 9.5; Considerando que o acórdão mencionado também determinou à Prefeitura de Nova Iguaçu/RJ que, no prazo de quinze dias, devolvesse " o saldo remanescente em fundos de investimento, que somava R$ 1.109.987,30, em 14/05/2019, e se encontrava depositado na conta bancária n° 70.022-3 - agência 081-7, Banco do Brasil S/A, vinculada ao Convênio 45/2008, conforme prevê o art. 73 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 507, de 24 de novembro de 2011 ", consoante o subitem 9.8; Considerando que, após a apreciação de seguidos embargos de declaração opostos por diversos responsáveis, à matéria decidida no mérito pelo Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara , houve a interposição de recursos de reconsideração; Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 2806/2023-TCU-Primeira Câmara , decidiu " sobrestar a análise dos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara e determinar o retorno dos autos à AudTCE, a fim de que verifique o cumprimento das medidas indicadas nos subitens 9.4 e 9.8 do aludido decisum, adotando as medidas necessárias ao julgamento das contas dos responsáveis pelos fatos indicados no subitem 9.5 da referida decisão, antes da continuidade do processo em grau de recurso "; Considerando o pedido de parcelamento da dívida formulado pelo Sr. Adriano José dos Santos; Considerando a petição trazida pelo Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho, requerendo o desentranhamento do ofício que o notificou do Acórdão 2806/2023-TCU-Primeira Câmara , devido ao efeito suspensivo do recurso de reconsideração interposto; bem como o reconhecimento da nulidade de sua citação, uma vez que a comunicação teria sido recebida por pessoa desconhecida e em endereço que não seria o seu; Considerando a petição juntada pela Sra. Sheila Chaves Gama de Souza a fim de que seja avaliada, nessa oportunidade, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, de imediato, promovido o arquivamento do processo; Considerando que o recolhimento dos valores elencados no subitem 9.4 do Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara não está com sua eficácia suspensa, uma vez que "não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa e fixar novo prazo para recolhimento do débito", nos termos do art. 279 do Regimento Interno do TCU; e Considerando que as contas dos responsáveis arrolados no subitem 9.5 do Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara continuam pendentes de julgamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, em: a) autorizar o parcelamento do débito imputado ao Sr. Adriano José dos Santos, por meio do subitem 9.2.1 do Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara , em até trinta e seis parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais; b) fixar o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que o aludido responsável comprove perante o TCU o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que ele demonstre os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-se que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2°, do Regimento Interno do TCU; c) indeferir os requerimentos interpostos pelo Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho, com fundamento nos arts. 171, caput , do Regimento Interno do TCU e 277 e 278, caput , do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos do TCU (Enunciado 103 da Súmula da Jurisprudência do TCU); d) informar à Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu e à Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu que o recolhimento do saldo do convênio, determinado no subitem 9.8 do Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara , deverá ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), a ser preenchida com o código de recolhimento 13902-5 (Tesouro Nacional), cuja emissão poderá ser realizada por serviço digital disponibilizado no portal do TCU na Internet (https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/servico/?cod=32), devendo o recolhimento ser comprovado mediante o encaminhamento ao TCU do comprovante do recolhimento e do extrato bancário da conta, ressaltando que, caso necessário, poderão ser obtidas mais informações pelos telefones (83) 3208-2000/3533-4050; e) retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) para que promova, com a devida urgência, o devido saneamento do processo, instruindo proposta de mérito acerca dos fatos indicados no item 9.5 do Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara , com vistas ao julgamento do mérito das contas dos responsáveis ali especificados, em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 2806/2023-TCU-Primeira Câmara ; f) manter o sobrestamento da apreciação dos recursos de reconsideração interpostos, até a conclusão do julgamento de todos os responsáveis arrolados nos autos; g) sobrestar o exame da petição juntada pela Sra. Sheila Chaves Gama de Souza, até que haja o julgamento das contas de todos os responsáveis e seja levantado o sobrestamento, informando-lhe que o exame da ocorrência ou não da prescrição ocorrerá por ocasião da análise de seu recurso de reconsideração, com fulcro no princípio da eventualidade; e h) dar ciência desta deliberação aos Srs. Adriano José dos Santos, Luiz Lindbergh Farias Filho e Sheila Chaves Gama de Souza. 1. Processo TC- Processo 031.686/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriano José dos Santos (XXX.457.487-XX); Instituto de Desenvolvimento Educacional, Social e Político - Idesp (07.521.696/0001-40); Luiz Lindbergh Farias Filho (XXX.493.514-XX); Município de Nova Iguaçu/RJ (29.138.278/0001-01); Romário Galvão Maia (XXX.206.845-XX); Sandra Maria da Silva Costa Azevedo (XXX.772.637-XX); Sheila Chaves Gama de Souza (XXX.906.637-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Beatris Jardim de Azevedo (117.413/OAB-RJ) e outros, representando Instituto de Desenvolvimento Educacional, Social e Político - Idesp; Ernesto Baccherini, representando Sandra Maria da Silva Costa Azevedo e Sheila Chaves Gama de Souza; Rodrigo Nóbrega Farias (OAB/PB 10.220), Paulo Henrique Teles Fagundes (72474/OAB-RJ) e outros, representando Luiz Lindbergh Farias Filho; Roberto Carlos Vasconcelos (031.664/OAB-RJ), representando Adriano José dos Santos; Wanessa Martinez Vargas (168.812/OAB-RJ), representando o Município de Nova Iguaçu/RJ. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.